Tribunal: TJBA
Processo: 8008076-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008076-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LETICIA MOURA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MAYER CHAGAS FLORES, LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO

AGRAVADO: INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
KELVIN EVILACIO BARBOSA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE DETERMINADO CAUSÍDICO

NULIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 272, §5º, DO CPC.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que

declarou a nulidade dos atos praticados após a intimação feita em desrespeito ao pedido de exclusividade formulado pelo advogado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a
possibilidade de
restaurar os atos constritivos determinados, quando reconhecida a ausência de

validade da intimação, por não ter sido realizada em nome do advogado que requereu a publicação exclusiva.

III. Razões de decidir

3.
A
decisão agravada analisou a questão não apenas a partir da lei, como em consonância cm a jurisprudência em casos análogos, na medida em que
havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato,
nos termos dispostos
no
art. 272, § 5º,
do CPC.

IV. Dispositivo

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008076-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
s

LETICIA MOURA DE ANDRADE e AILTON BARBOSA DE ANDRADE
e Agravados,
INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e,

no mérito,

NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA